Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-27.2019.8.11.0024
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1000675-27.2019.8.11.0024
AGRAVANTE: CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA, ADEMAR WURZIUS e OUTROS
AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A
Vistos.
Declaro a minha suspeição por motivo superveniente e determino a redistribuição dos autos, nos termos regimentais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora